Tribunal: TJMT
Processo: 1019314-24.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019314-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MATHEUS ARAUJO MEZZACAPA - CPF: 448.413.288-58 (ADVOGADO), RODRIGO CELSO DE CAMPOS - CPF: 891.407.291-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no bojo de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual foram suscitadas alegações de nulidade do título executivo, excesso de execução decorrente de cobrança de encargos abusivos e anatocismo, e impenhorabilidade de verbas salariais, tendo o juízo de origem entendido que as matérias deduzidas demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação genérica de nulidade da Cédula de Crédito Bancário, desacompanhada de indicação precisa de vício formal, é cognoscível de plano pela via da exceção de pré-executividade; (ii) saber se o excesso de execução decorrente de alegada cobrança de encargos abusivos, anatocismo e ilegalidade de juros pode ser apreciado sem dilação probatória, dispensando a via dos embargos à execução; e (iii) saber se a alegação de impenhorabilidade de verbas salariais é admissível pela via da exceção de pré-executividade quando ainda não efetivada qualquer constrição sobre o patrimônio do executado.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade exige, cumulativamente, que a matéria seja cognoscível de ofício e que sua resolução dispense qualquer dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. A eventual flexibilização jurisprudencial do primeiro requisito não elimina o segundo, de modo que matérias que demandem instrução probatória, ainda que de ordem pública, continuam inadmissíveis pela via eleita.

4. A alegação de nulidade do título executivo, formulada de modo genérico e sem indicação precisa de vício formal aparente, não é suficiente para infirmar a presunção de regularidade da Cédula de Crédito Bancário que preenche os requisitos formais exigidos pela Lei nº 10.931/2004, não se vislumbrando, de plano, qualquer defeito cognoscível sem instrução probatória.

5. A verificação do alegado excesso de execução por cobrança de encargos abusivos e anatocismo não é tarefa realizável de plano, exigindo análise técnico-contábil do contrato, cotejo entre os encargos pactuados e os parâmetros legais e, muito provavelmente, elaboração de planilha por profissional habilitado, ônus que o executado não cumpriu ao deixar de juntar qualquer demonstrativo concreto do excesso alegado.

6. O método de amortização PRICE não configura anatocismo, porquanto apenas prevê a amortização dos juros antes do principal, sem implicar capitalização de juros sobre juros, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo que eventual questionamento em sentido contrário demandaria análise técnica específica do contrato, incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

7. A impenhorabilidade de verbas salariais, embora seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, pressupõe a existência de ato constritivo concreto sobre o qual incida a proteção legal. Ausente qualquer penhora efetivada sobre valores de natureza salarial do executado — tendo sido o pedido liminar de arresto expressamente indeferido pelo juízo de origem —, a alegação carece do substrato fático necessário para sua apreciação neste estágio da execução, não sendo admissível sua invocação de forma preventiva e abstrata.

8. A rejeição da exceção de pré-executividade não obsta o exercício do direito de defesa do executado, que poderá deduzir todas as matérias pertinentes, inclusive o excesso de execução e a abusividade de encargos, pela via processual adequada dos embargos à execução, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos em sua plenitude, com possibilidade de produção de prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade exige, cumulativamente, que a matéria seja cognoscível de ofício e que sua resolução dispense dilação probatória, sendo inadmissível a via quando as alegações de nulidade do título e excesso de execução por encargos abusivos demandam análise técnico-contábil não realizável de plano. 2. A alegação de impenhorabilidade de verbas salariais, ainda que matéria de ordem pública, carece do substrato fático necessário para sua apreciação pela via da exceção de pré-executividade quando não há ato constritivo efetivado sobre o patrimônio do executado, sendo inadmissível sua invocação de forma preventiva e abstrata."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º; 784, III; 833, IV; 914 e ss.; 1.010, II e III; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 393 do STJ. STJ, AgRg no Ag nº 707143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.05.2010. TJ-MT, AI nº 1025299-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
RODRIGO CELSO DE CAMPOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1000188-79.2026.8.11.0002, movida por
SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 229093769 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, a decisão atacada incorreu em equívoco ao restringir de forma excessiva o cabimento da exceção de pré-executividade, adotando interpretação inadequada da Súmula 393 do STJ. Alega que, a jurisprudência consolidada do próprio STJ evoluiu no sentido de admitir sua utilização sempre que a questão puder ser apreciada a partir de prova pré-constituída, ainda que envolva análise de elementos documentais já constantes nos autos, não sendo exclusivo a matérias de ordem pública.

Continua afirmando que, o excesso de execução é matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício, quanto a desnecessidade de dilação probatória no caso concreto, bem como que houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e economia processual.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão atacada, acolhendo a exceção de pré-executividade (Id. 365138369).

O recurso de agravo de instrumento foi recebido em 07 de maio de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 365595359).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente quanto a inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, argumentou quanto a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, do não cabimento de exceção de pré-executividade e da regularidade do método PRICE.

Por fim, manifestou pela manutenção da decisão atacada e pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 372004864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
RODRIGO CELSO DE CAMPOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1000188-79.2026.8.11.0002, movida por
SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 229093769 - ação de origem).

·

Preliminares de Mérito

Passo ao exame das preliminares suscitadas pela parte agravada em suas contrarrazões, para, em seguida, enfrentar o mérito recursal.

A agravada arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de inovação recursal, sustentando que o agravante teria introduzido, nas razões do agravo de instrumento, matérias estranhas ao objeto da exceção de pré-executividade originalmente deduzida em primeiro grau, notadamente no que concerne ao termo inicial de incidência de juros e à correção monetária, questões que não teriam sido submetidas à apreciação do Juízo de Origem e que, portanto, não poderiam ser conhecidas diretamente por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A preliminar, contudo, não merece integral acolhimento.

É certo que o princípio da congruência recursal impõe que o objeto do recurso guarde correlação com o objeto da decisão impugnada, vedando-se a introdução de pedidos ou causas de pedir inteiramente novos em sede recursal.

Todavia, não se pode confundir a inovação recursal propriamente dita, que pressupõe a dedução de pretensão autônoma e inédita, com a mera ampliação argumentativa em torno da mesma pretensão já veiculada na instância de origem. No caso dos autos, a exceção de pré-executividade originalmente apresentada pelo executado já continha, em seu núcleo essencial,
alegações de excesso de execução
e
cobrança de encargos abusivos
, de modo que os argumentos desenvolvidos no agravo de instrumento acerca do método de amortização e dos encargos contratuais constituem, em sua maior parte, desdobramentos jurídicos da mesma causa de pedir, e não pretensões autônomas e inéditas.

Nessa medida, a preliminar de inovação recursal não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso em sua integralidade, razão pela qual a
REJEITO
.

Igualmente, não prospera a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A análise das razões recursais revela que o agravante dedicou argumentação
específica
e
direta
ao fundamento central da
decisão agravada
, qual seja,
a suposta necessidade de dilação probatória como óbice ao conhecimento da exceção de pré-executividade
. O agravante não apenas impugnou este fundamento, como o fez de forma articulada, sustentando que as matérias suscitadas seriam aferíveis a partir de prova documental pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória complexa. Há, portanto, efetiva impugnação aos motivos determinantes da decisão recorrida, atendendo-se ao requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

REJEITO
, igualmente, esta preliminar.

·

Mérito Recursal

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central posta neste agravo de instrumento diz respeito à correção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que as matérias nela suscitadas, nulidade do título executivo, excesso de execução e impenhorabilidade de verbas salariais, demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita, não se enquadrando nas hipóteses de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula nº 393 – STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Para o adequado enfrentamento da questão, é necessário retomar as bases dogmáticas e jurisprudenciais que regem o instituto da exceção de pré-executividade, a fim de verificar se, no caso concreto, a decisão agravada merece reforma ou confirmação.

A exceção de pré-executividade, como é amplamente sabido, é construção pretoriana que não encontra previsão expressa no Código de Processo Civil, tendo sido desenvolvida pela doutrina e pela jurisprudência como mecanismo de defesa do executado no bojo do próprio processo de execução, independentemente de garantia do juízo. O instituto foi progressivamente reconhecido pela jurisprudência, culminando na edição da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou os requisitos para sua admissibilidade.

O enunciado sumular estabelece, com precisão, que a exceção de pré-executividade é
admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
. Trata-se, portanto, de dois requisitos cumulativos e inafastáveis: a
cognoscibilidade de ofício da matéria
e a
desnecessidade de dilação probatória
. A ausência de qualquer um desses pressupostos é suficiente para afastar o cabimento da via eleita, independentemente da relevância ou da procedência das alegações deduzidas pelo executado.

O agravante sustenta que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça teria evoluído no sentido de ampliar o cabimento da exceção de pré-executividade para além das matérias de ordem pública em sentido estrito, admitindo sua utilização sempre que a questão puder ser apreciada a partir de prova pré-constituída. Esta afirmação, embora parcialmente correta em sua premissa, não conduz à conclusão pretendida pelo recorrente.

Com efeito, é verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em determinados precedentes, flexibilizou o requisito da cognoscibilidade de ofício para admitir a exceção de pré-executividade em situações que, embora não sejam estritamente matérias de ordem pública,
possam ser resolvidas com base em prova documental pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória complexa
.

Todavia, esta flexibilização não eliminou o segundo requisito, a desnecessidade de dilação probatória, que permanece como pressuposto inafastável para o cabimento da via eleita. O que a jurisprudência fez foi, em certa medida, deslocar o eixo da análise do critério da natureza da matéria para o critério da suficiência probatória, mas sem jamais dispensar este último. Em outras palavras, ainda que determinada matéria não seja tecnicamente de ordem pública em sentido estrito,
ela poderá ser veiculada por exceção de pré-executividade desde que sua resolução dispense qualquer instrução probatória adicional
. O inverso, porém, não é verdadeiro:
matérias de ordem pública que demandem dilação probatória para sua comprovação continuam inadmissíveis pela via da exceção
.

Feita esta precisão conceitual, passo ao exame das matérias especificamente suscitadas pelo executado na exceção de pré-executividade, a fim de verificar se cada uma delas atende aos requisitos de admissibilidade da via eleita.

No que concerne à alegação de nulidade do título executivo, o agravante sustenta, de forma genérica, vícios que comprometeriam a validade da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução.

Ocorre que a análise dos autos revela que o título executivo apresentado pela exequente, Cédula de Crédito Bancário, Operação nº C32631892-1, emitida em 12 de junho de 2023, no valor de R$ 41.556,00 (quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais), a ser restituído em 60 (sessenta) parcelas mensais, preenche em sua aparência, todos os requisitos formais exigidos pela Lei nº 10.931/2004 para sua caracterização como título executivo extrajudicial.

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito expressamente previsto em lei, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, atributos que lhe conferem aptidão para embasar a execução nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

A alegação genérica de nulidade, desacompanhada de indicação precisa do vício formal que comprometeria a validade do título, não é suficiente para infirmar sua presunção de regularidade, tampouco para justificar a suspensão da execução pela via da exceção de pré-executividade.
Não se vislumbra
, nos documentos que instruem o presente recurso,
qualquer vício formal aparente que pudesse ser reconhecido de plano, sem necessidade de instrução probatória
.

No que tange ao excesso de execução, o agravante sustenta que a exequente estaria cobrando encargos abusivos, praticando anatocismo e aplicando juros ilegais, o que resultaria em valor executado superior ao efetivamente devido. Esta é, sem dúvida, a questão mais relevante e mais controvertida do presente recurso, merecendo exame mais detido.

A jurisprudência, como já referido, diverge quanto à natureza do excesso de execução para fins de cabimento da exceção de pré-executividade, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas (dilação probatória), correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade . A alegação de excesso de execução pelo executado deve ser amparada em demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, para que o Magistrado tenha elementos a fim de constatar eventual excesso cobrado pelo exequente
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025299-76.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (destaquei)

O agravante cita precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhece o excesso de execução como matéria de ordem pública não sujeita à preclusão temporal. Contudo, este entendimento não é unânime, e a jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais tem se orientado no sentido de que
o excesso de execução, especialmente quando decorrente de alegada cobrança de encargos abusivos e aplicação de método de amortização supostamente irregular, constitui matéria de defesa e não de ordem pública em sentido estrito, que deve ser veiculada pela via dos embargos à execução, onde o contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos em sua plenitude, com a possibilidade de produção de prova técnica
.

Esta distinção não é meramente formal. Ela reflete uma opção consciente do sistema processual, que reserva à exceção de pré-executividade as questões de
evidência imediata
, aquelas que saltam aos olhos do julgador a partir da simples leitura dos autos, sem necessidade de qualquer instrução probatória e atribui aos embargos à execução o papel de veículo adequado para as questões que, embora relevantes, demandem análise mais aprofundada, produção de provas e contraditório pleno.

No caso concreto, a verificação do alegado excesso de execução por cobrança de encargos abusivos, anatocismo e ilegalidade de juros não é tarefa que se possa realizar de plano, a partir da simples leitura dos documentos que instruem a execução. Ao contrário,
exige a análise técnica do contrato, a verificação das cláusulas que disciplinam os encargos, o cotejo entre os valores contratados e os parâmetros legais aplicáveis, e, muito provavelmente, a elaboração de planilha de cálculo por profissional habilitado, a fim de apurar se há e qual seria o eventual excesso
. Trata-se, portanto, de matéria que demanda, no mínimo, análise técnico-contábil, incompatível com a cognição sumária e documental que caracteriza a exceção de pré-executividade.

Neste ponto, é relevante destacar que o agravante não juntou, com a exceção de pré-executividade ou com o presente recurso, qualquer planilha de cálculo, laudo técnico ou demonstrativo que evidenciasse, de forma objetiva e imediata, a existência do alegado excesso. A mera afirmação de que haveria cobrança abusiva de encargos, desacompanhada de demonstração documental concreta e inequívoca do excesso, não é suficiente para caracterizar a evidência imediata que autoriza o conhecimento da matéria pela via da exceção de pré-executividade. O ônus de demonstrar, de plano e documentalmente, a existência do excesso é do executado que opta por esta via processual, e tal ônus não foi satisfatoriamente cumprido no caso dos autos.

Quanto ao método de amortização PRICE, especificamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que sua utilização não configura anatocismo, porquanto o sistema apenas prevê a amortização dos juros antes do principal, sem implicar capitalização de juros sobre juros. O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Ag 707143/DF, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que o critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, vejamos:

“Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário . Sistema Financeiro da Habitação. Correção monetária. Março/abril de 1990. IPC .
Taxa referencial. Tabela Price. Legalidade. - O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor.
Precedentes. - A taxa referencial (TR) pode ser adotada como índice de correção monetária do saldo devedor de contrato de empréstimo bancário vinculados à aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação, desde que o referido índice tenha sido pactuado entre as partes. - No reajuste das prestações do contrato de mútuo, vinculado à aquisição de imóvel pelo SFH, deve-se aplicar o IPC de março de 1990 (84,32%). Negado provimento ao agravo no agravo de instrumento.” (STJ - AgRg no Ag: 707143 DF 2005/0153214-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2010) (destaquei)

Este entendimento é amplamente seguido pelos tribunais estaduais, inclusive por esta Corte, de modo que a alegação de ilegalidade do método PRICE, além de não encontrar respaldo na jurisprudência dominante, constitui matéria que, para ser acolhida em sentido contrário ao entendimento consolidado, demandaria
análise técnica específica do contrato em questão
, o que, mais uma vez,
é incompatível com a via eleita
.

No que se refere à alegação de impenhorabilidade de verbas salariais, reconheço que esta matéria apresenta natureza distinta das anteriores, merecendo tratamento diferenciado. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil é, de fato, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, independentemente de requerimento da parte, vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”

Neste ponto, o agravante tem razão ao sustentar que a questão poderia, em tese, ser veiculada pela via da exceção de pré-executividade.

Contudo, há um elemento fático fundamental que compromete a admissibilidade desta alegação no caso concreto: ao tempo da apresentação da exceção de pré-executividade e da prolação da decisão agravada, não havia sido efetivada qualquer penhora sobre bens ou valores do executado. O pedido liminar de arresto formulado pela exequente na petição inicial da execução foi expressamente indeferido pelo Juízo de Origem, e não há nos autos qualquer indicação de que tenha sido posteriormente deferida medida constritiva sobre valores de natureza salarial do executado.

Esta circunstância é determinante para o desfecho da questão. A impenhorabilidade é proteção que se opõe à constrição de bens específicos, pressupondo, logicamente, a existência de ato constritivo sobre o qual incida a proteção legal.

Não há como reconhecer a impenhorabilidade de valores que ainda não foram penhorados, tampouco como suspender a execução com base na alegação abstrata de que, no futuro, poderá haver tentativa de penhora sobre verbas salariais.

A proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil é acionável no momento em que se pretende efetivar a constrição sobre bens de natureza salarial, e não de forma
preventiva
e
abstrata
, antes mesmo de qualquer ato executivo concreto.

Neste sentido, a alegação de impenhorabilidade, embora seja matéria de ordem pública, carece, no momento processual em que foi deduzida, do substrato fático necessário para sua apreciação, o que afasta sua cognoscibilidade pela via da exceção de pré-executividade neste estágio da execução.

O agravante sustenta, ainda, que a decisão agravada padeceria de vício de fundamentação genérica, por ter afirmado, de forma abstrata, que as alegações do executado demandariam dilação probatória, sem especificar concretamente qual prova seria necessária em relação a cada matéria suscitada. Este argumento, embora apresente alguma consistência teórica à luz do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, não tem o condão de conduzir à reforma da decisão agravada no caso concreto.

Com efeito, o dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal e densificado no art. 489 do Código de Processo Civil, exige que o magistrado explicite as razões de seu convencimento, de modo a permitir o controle da racionalidade da decisão pelas partes e pelos órgãos recursais. Todavia, este dever
não impõe ao julgador a obrigação de elaborar análise exaustiva e individualizada de cada argumento deduzido pela parte, bastando que a fundamentação seja suficiente para revelar o raciocínio que conduziu à conclusão adotada
. No caso dos autos, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, adotou fundamentação que, embora sintética, é suficiente para revelar o raciocínio do julgador e permitir o controle recursal, como de fato ocorreu no presente agravo de instrumento. A eventual insuficiência de fundamentação, ademais, não conduziria ao acolhimento da exceção de pré-executividade, mas apenas à anulação da decisão para que outra fosse proferida com fundamentação adequada, providência que, no caso concreto, seria absolutamente inútil, porquanto a nova decisão, devidamente fundamentada, chegaria à mesma conclusão, pelas razões já expostas neste voto.

Não se pode deixar de registrar, por fim, que a rejeição da exceção de pré-executividade não implica o reconhecimento da validade dos encargos cobrados pela exequente, nem tampouco a impossibilidade de o executado questionar o valor executado. O sistema processual coloca à disposição do executado o instrumento adequado para este fim:
os embargos à execução
, previstos nos arts. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, nos quais o executado poderá deduzir todas as matérias de defesa que entender pertinentes, inclusive o excesso de execução, a abusividade de encargos e a ilegalidade de juros, com a possibilidade de produção de prova técnica e o exercício pleno do contraditório. A rejeição da exceção de pré-executividade não fecha as portas da defesa ao executado; apenas o remete à via processual adequada para o exercício desta defesa.

A questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o executado e a cooperativa de crédito, suscitada pela agravada em suas contrarrazões, não precisa ser enfrentada neste momento, porquanto a solução do presente recurso independe desta definição.

A rejeição da exceção de pré-executividade decorre da
inadequação da via eleita
, e não da análise do mérito das alegações deduzidas pelo executado, de modo que a questão da incidência ou não do CDC poderá ser devidamente apreciada, se for o caso, no âmbito dos embargos à execução.

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as matérias suscitadas pelo executado demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita, agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, consubstanciada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça e nos precedentes desta Corte. As alegações de nulidade do título, excesso de execução por encargos abusivos e anatocismo constituem matérias que, para
sua adequada apreciação
,
demandam instrução probatória incompatível com a cognição sumária e documental que caracteriza a exceção de pré-executividade, devendo ser veiculadas pela via dos embargos à execução
. A alegação de impenhorabilidade de verbas salariais, embora seja matéria de ordem pública, carece, no momento processual em que foi deduzida, do substrato fático necessário para sua apreciação, ante a ausência de qualquer ato constritivo efetivado sobre valores de natureza salarial do executado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026